Tribunal: TJBA
Processo: 0016992-58.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016992-58.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VANDINEI PEREIRA MORAES

Advogado(s)
:
VANESSA DAVID SANTOS, RICARDO CARDOSO SILVA

10

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS JÁ QUITADOS (IPVA). IMPEDIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, infere-se que a questão de fundo controvertida reside na discussão a respeito da existência de dano moral indenizável e a razoabilidade dos valores fixados para reparar a cobrança indevida de encargos e tributos já quitados, bem assim a análise dos honorários de sucumbência fixados sob o crivo da proporcionalidade.

2. A responsabilidade civil do Estado, por atos dos seus agentes que causem danos a terceiros, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Configura ato ilícito a conduta do DETRAN que, por cobrança indevida de encargos e tributos (IPVA) já quitados pelo proprietário, impede o licenciamento anual do veículo, inviabilizando sua circulação.

4. O impedimento de circulação e o constrangimento decorrente da cobrança indevida por erro do órgão de trânsito configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumido e dispensando prova do efetivo prejuízo.

5. Considerando todos os critérios e atento às circunstâncias específicas do caso, bem assim em respeito aos deveres de tratamento isonômico e de manutenção da coerência, estabilidade e integridade das decisões judiciais, previstos expressamente pelo art. 926 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do valor da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Conquanto a parte agravante tenha feito referência aos atos processuais isolados, fato é que deixou a parte recorrente de demonstrar em que medida o valor fixado seria desproporcional à luz dos demais requisitos previstos no art. 85, II e IV, do CPC, vale dizer, deixou a parte agravante de demonstrar a incompatibilidade do valor arbitrado a título de honorários com o lugar de prestação do serviço, razão por que, em princípio, revela-se inviável, ao menos desamparada em concretos elementos de convicção sobre o referido critério, a pretensão formulada em sede recursal de redução dos honorários de sucumbência fixados.

5. Por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, infere-se irretocável a sentença impugnada.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA